Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721009-68.20244.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: João Batista de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargado (Id. 59761852). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator